Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELACIONAMENTO AFETIVO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que os documentos colacionados aos autos não comprovam a existência de vício de vontade nos atos praticados pelo recorrente, tampouco que tenha sido enganado, induzido ao erro ou que tenha falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que manteve com o réu/recorrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria se aproveitado da sua vulnerabilidade emocional para obter vantagem patrimonial indevida. Afirma que o recorrido haveria informado erroneamente a sua data de aniversário com o propósito de obter de má-fé o console de videogame de presente. Defende que tal conduta configuraria um ilícito civil e por isso o recorrido deveria ser responsabilizado. Sustenta, ainda, que o recorrido em uma certa oportunidade haveria invadido a sua casa agredindo-o fisicamente com socos no rosto, bem como passado a ameaçá-lo e persegui-lo de modo a atingir a sua honra e autoestima.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 56701879. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do relacionamento afetivo entre o recorrente e o recorrido.
9. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.
10. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
11. Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e está condicionada à compatibilidade dos fatos alegados na inicial e a prova juntada aos autos.
12. Sendo assim, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), na hipótese, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
13. Todavia, no presente caso, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito, visto que não restou demonstrado nenhum vício de consentimento/vontade ou falsa percepção da realidade por parte do recorrente.
14. Diversamente do alegado, o que se observa nas mensagens trocadas por intermédio do aplicativo de Whatsapp ID. 56701746 é que o recorrente espontaneamente anuncia a chegada do console de vídeo game para felicitar o aniversário do recorrido (uma surpresa), não havendo indícios mínimos de qualquer vício do consentimento.
15. Outrossim, a suposta confusão em relação as datas de nascimento do recorrido e a compra do console, no presente caso, não contribuem para comprovar a prática de qualquer ilícito civil, eis que, diante do contexto fático e probatório, restou evidenciada a vontade do recorrente em presentear o recorrido.
16. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
17. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
18. Todavia, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que o relacionamento conturbado entre as partes tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, não restou demonstrado nos autos a intensidade da ofensa.
19. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.